Tribunal: TJBA
Processo: 8014410-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014410-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TENORIO DANTAS DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores Embargos Declaratórios, com fundamento em suposta decisão superveniente do STF (SL nº 1816/BA), proferida após o julgamento do recurso anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para suscitar fato superveniente ao julgamento embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, delimitada pelo art. 1.022 do CPC, e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso não pode ser utilizado para rediscutir fundamentos já apreciados, sobretudo quando não demonstrada a existência de vício na decisão embargada. A repetição de argumentos já rejeitados, desacompanhada de vício específico, configura uso inadequado do recurso, com caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. A alegação de fato superveniente, ainda que comprovada, não pode ser objeto de Embargos de Declaração, devendo ser suscitada por meio processual próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já analisados no acórdão embargado. A mera repetição de argumentos anteriormente rejeitados, sem indicação de vício na decisão, configura uso protelatório dos Embargos de Declaração. A superveniência de decisão posterior não se enquadra no âmbito do art. 1.022 do CPC, devendo ser arguida pela via processual adequada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, SL nº 1816/BA, j. 15.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014410-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TENORIO DANTAS DE SOUZA JUNIOR e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por não conhecimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça